Tribunal: TJSP
Processo: 2279640-05.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Tutela provisória requerida em caráter antecedente – Deferimento da liminar com determinação à ré do custeio de procedimento intrauterino pleiteado, a ser realizado em 3 (três) dias úteis – Probabilidade do direito demonstrada por meio da juntada de relatório médico, no qual houve solicitação de autorização da cirurgia em caráter de urgência – Risco de dano decorrente da

Ementa:
Agravo de instrumento – Tutela provisória requerida em caráter antecedente – Deferimento da liminar com determinação à ré do custeio de procedimento intrauterino pleiteado, a ser realizado em 3 (três) dias úteis – Probabilidade do direito demonstrada por meio da juntada de relatório médico, no qual houve solicitação de autorização da cirurgia em caráter de urgência – Risco de dano decorrente da própria condição da agravada, gestante – Procedimento necessário à correção do defeito fetal – Fato incontroverso – Preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil – Autorização para a cirurgia dentro do prazo estabelecido noticiada em contraminuta – Descabimento da ampliação do prazo concedido na decisão singular – Decisão mantida – Recurso não provido.